Tribunal: TJBA
Processo: 8075986-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075986-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAILZA BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, LARISSA ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de contratação de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora. A sentença foi proferida sem apreciação do pedido de produção de prova pericial, formulado de modo reiterado pela parte autora em réplica e petição específica.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, ante o indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial, necessário à apuração da autenticidade da contratação impugnada.

III. Razões de decidir
3. A autora impugnou expressamente a validade do contrato apresentado pelo réu, indicando que não o celebrou, o que ensejou o requerimento expresso para produção de prova pericial técnica.
4. Embora instadas a se manifestarem quanto à produção de provas, o juízo a quo proferiu sentença de mérito sem se manifestar sobre o pedido de perícia formulado em momento oportuno.
5. Restou configurado o cerceamento de defesa, diante da ausência de análise de prova essencial ao deslinde da controvérsia.
6. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema Repetitivo nº 1.061, estabelece que, em havendo impugnação à assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sendo a perícia o meio adequado para tanto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, viabilizando a produção da prova pericial requerida.
Tese de julgamento:

1. O indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial, formulado oportunamente, configura cerceamento de defesa, quando se trata de impugnação à validade de contrato bancário.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato impugnado, mediante a produção de prova técnica, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 369, 370, 428, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJSP, Apelação Cível nº 1002997-36.2023.8.26.0291; TJSC, Apelação Cível nº 5001797-94.2021.8.24.0017; TJES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8075986-68.2021.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
MAILZA BARROS DOS SANTOS
e Apelado
BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator